Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-77.2020.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000567-77.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE MEINHARDT - CPF: 757.021.262-20 (RECORRENTE), MARCEL MOURA DE PAULA EDUARDO - EPP - CNPJ: 27.292.277/0001-91 (RECORRIDO), VALDEMAR ALVES DOS REIS JUNIOR - CPF: 258.626.248-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000567-77.2020.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Marcel Moura De Paula Eduardo – EPP (Allianze Comercio De Jóias Ltda)

Recorrida(s):

Paulo Henrique Meinhardt

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE ALIANÇAS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDA. RECLAMAÇÃO NO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Caracteriza falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, a conduta do estabelecimento Reclamado que não entrega os produtos adquiridos (par de alianças) e não realiza o estorno dos valores pagos, obrigando a consumidora procurar PROCON e o judiciário para restituir os valores exigidos indevidamente.

3. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por tais fundamentos JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) CONDENAR a parte ré a pagar à autora a quantia de 1.754,82, referente aos danos materiais, a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o pagamento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. b) CONDENO a requerida ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação desta sentença. E, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DA LIDE, conforme disposto no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 55, "caput" da Lei n° 9.099/95.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso improvido. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a parte Recorrida não é representada por advogado.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022